Tribunal: TJDFT
Processo: 0706291-57.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Processual civil. Apelação cível. Busca e apreensão em alienação fiduciária. Diligências. Comprovação da localização do bem. Inexistência de previsão legal. Recolhimento das custas intermediárias. Ausência. Extinção. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, extinguiu o feito com base no art. 485, IV, do CPC, por não ter o autor procedido as medidas necessárias ao prosseguimento do feito.
II. Questão jurídica
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da extinção do processo, por não ter o autor, após devidamente intimado: (i) comprovado a localização do veículo automotor; (ii) promovido a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução; e (iii) recolhido as custas judiciais complementares necessárias à realização da diligência.
III. Razões de decidir
3. Não há previsão legal para que o Juízo condicione o desentranhamento do mandado de busca e apreensão à juntada de prova inequívoca da localização do automóvel.
4. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, é uma faculdade do credor, conferida nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, de maneira que pode o autor requerer a conversão ou optar por dar continuidade a ação de busca e apreensão ajuizada. Ao optar pela continuidade da ação, deve o autor apresentar medida apta a permitir o cumprimento da liminar.
5. O recolhimento de custas antecipadas intermediárias para efetivação de diligências, em observância às determinações da Eg. Corregedoria de Justiça, constitui providência indispensável ao prosseguimento do feito e o não atendimento enseja a extinção do processo com base no artigo 485, IV do CPC, independentemente de intimação pessoal do autor.
IV. Dispositivo 6. Recurso de apelação desprovido.